Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-47.2026.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-47.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZABEL DA SILVA ALVES - CPF: 935.904.071-15 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE CONTRATO EXIBIDO E EXTRATO DO INSS. DEVER DE INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Produção Antecipada de Provas, determinou a exibição do contrato e da respectiva apólice de seguro, no prazo de vinte dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar. O banco sustenta ausência de pretensão resistida e argui que a cominação da presunção de veracidade configura julgamento
extra petita
incompatível com o rito da produção antecipada de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão resistida está configurada diante da inércia administrativa do banco após notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se a exibição do contrato satisfaz a obrigação de exibir o instrumento identificado no extrato previdenciário oficial, considerada a divergência de valores; e (iii) verificar se a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC é compatível com o rito autônomo da produção antecipada de provas e se os honorários advocatícios podem ser fixados de ofício por constituírem matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão resistida está configurada quando a instituição financeira, devidamente notificada na via extrajudicial, permanece inerte e, posteriormente, contesta o mérito da demanda em juízo.

4.

A divergência objetiva entre o valor do limite registrado no extrato oficial do INSS para a Reserva de Cartão Consignado ne o valor constante do contrato exibido pelo banco impede que se reconheça como cumprida a obrigação de exibição, pois o dever de informação clara e precisa exige que o fornecedor demonstre o nexo documental.

5.

A produção antecipada de provas é procedimento de cognição sumária e natureza asseguratória, cujo § 4.o do art. 382 veda expressamente o pronunciamento sobre a ocorrência ou inocorrência do fato e suas consequências jurídicas.

6.

Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação pode ocorrer de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre os valores do contrato exibido pela instituição financeira e os dados registrados no extrato oficial do INSS impede o reconhecimento do cumprimento da obrigação de exibição, subsistindo o dever de apresentar o instrumento que corresponda ao identificador constante no sistema previdenciário, em observância ao art. 6.o, inciso III, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 381, 382, §§ 2.o e 4.o, 383, 400, 537 e 85, §§ 2.o, 8.o e 11; CDC, art. 6.o, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.o 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014, DJe 02/02/2015 (Tema 247); STJ, AgRg no REsp n.o 1.431.875/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15/09/2015, DJe 21/09/2015; STJ, AgRg no AREsp n.o 351.597/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/10/2013, DJe 24/10/2013; TJMT, N.U 1116034-61.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026; TJMT, N.U 1028086-62.2017.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, julgou parcialmente procedente e determinou que a instituição financeira exiba o contrato n.o 18767332 e a respectiva apólice de seguro, no prazo de vinte dias, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos que se pretendia provar.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a ausência de pretensão resistida, afirmando que disponibiliza canais administrativos para a obtenção de documentos.

No mérito, argumenta que o número indicado pela autora (18767332) não corresponde ao número do contrato, mas sim a um código de reserva de margem consignável (RCC) junto ao INSS, vinculado ao contrato ADE n.o 82469279, o qual já estaria acostado aos autos.

Aduz, ainda, que a cominação de presunção de veracidade revela-se imprópria para o rito da produção antecipada de provas, configurando julgamento extra petita.

A Apelada, em sede de contrarrazões, destaca que os documentos apresentados não coincidem com os valores registrados no extrato oficial do INSS.

Salienta que o limite do cartão indicado no sistema previdenciário é de R$ 1.885,00, enquanto o contrato exibido pelo réu menciona a cifra de R$ 1.309,00.

Pugna pela manutenção da sentença e pela condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central cinge-se na identidade do documento a ser exibido.

O banco apelante alega que o número 18767332 é um mero controle interno do INSS/DATAPREV e que o negócio jurídico está corporificado no instrumento ADE n.o 82469279, já apresentado.

A produção antecipada de prova, disciplinada nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, constitui procedimento autônomo que visa assegurar o conhecimento prévio de determinados fatos, seja para viabilizar a autocomposição, seja para justificar ou evitar o ajuizamento de ação, ou ainda quando haja fundado receio de que a verificação de certos fatos se torne impossível ou muito difícil na pendência da ação.

No caso em análise, a apelante buscou, por meio da produção antecipada de prova, a exibição dos contratos de cartão de crédito firmados com o banco apelado, com o intuito de conhecer as cláusulas e condições pactuadas, para eventual discussão futura acerca de sua validade.

De início, no que se refere à ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida, conforme documentado nos autos, a autora logrou comprovar o envio de notificação extrajudicial prévia, a qual não foi atendida pela instituição financeira no prazo razoável (ID. 361758854).

Nesse viés, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.349.453/MS), exige, para a configuração do interesse processual na exibição de documentos, a demonstração de relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o decurso do prazo sem atendimento. No caso em tela, a inércia do banco diante da notificação formalizada e a posterior contestação do mérito da demanda em juízo cristalizam a pretensão resistida, legitimando a via jurisdicional eleita.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1
. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (Sem destaque no original).

Quanto a dissonância entre a alegação defensiva e a realidade documental, ao compulsar o Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo órgão previdenciário, verifica-se que a Reserva de Cartão Consignado (RCC) n.o 18767332 possui um limite atualizado de R$ 1.885,00.

Em contrapartida, o contrato exibido pelo banco refere-se a um valor liberado de R$ 1.309,00. Considerando que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor o dever de informação clara e precisa, nos termos do art. 6.o, inciso III, da referida norma.

Se o número 18767332 é uma reserva originada de um contrato-mãe, cabe ao banco demonstrar o log de contratação e as alterações contratuais que justificaram a evolução do limite para o patamar indicado pelo INSS. A mera apresentação de um contrato com valor inferior e número divergente não satisfaz o direito de informação da autora sobre a exata origem dos descontos que incidem sobre sua verba alimentar.

Assim, o banco apelado não cumpriu adequadamente a determinação judicial de exibição dos contratos firmados com a apelante, frustrando a finalidade da produção antecipada de prova.

Cabe ressaltar que a instituição financeira, como detentora dos documentos originais, tem plenas condições de apresentá-los de forma legível e completa. A alegação de que os documentos foram apresentados na forma disponível não se sustenta, pois é dever da instituição manter adequadamente arquivados os contratos firmados com seus clientes, em formato que permita sua reprodução fidedigna quando necessário.

Quanto à aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com o documento não exibido, o procedimento de produção antecipada de prova, conforme dispõe o § 2o do artigo 382 do CPC, não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Ademais, o § 4o do mesmo artigo estabelece que nesse procedimento não se admitirá pronunciamento sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Assim, a aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC extrapola os limites cognitivos da produção antecipada de prova.

No que tange aos honorários advocatícios, a apresentação de documentos incompletos configura resistência à pretensão da parte autora, que buscava justamente o conhecimento integral e claro das cláusulas contratuais. Nesse viés:

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. EXIBIÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 a 404 do CPC, constitui via adequada e autônoma para obtenção de documentos necessários à formação de prova, não se confundindo com a produção antecipada de provas do art. 381 do CPC.

A parte autora comprova o prévio requerimento administrativo e a existência de relação jurídica, atendendo aos requisitos fixados pelo Tema 648 do STJ.

A instituição financeira apresenta apenas parte dos documentos solicitados, inclusive descumpre ordem judicial, o que caracteriza pretensão resistida e justifica a intervenção jurisdicional.

A possibilidade de obtenção de documentos por meio da plataforma “Meu INSS” não afasta o dever da instituição financeira de exibi-los quando formalmente requerida.

A Súmula 372 do STJ encontra-se parcialmente superada pelo Tema 1000 do STJ, que admite a imposição de multa cominatória para exibição de documentos, desde que presentes indícios da relação jurídica e da existência dos documentos.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e se revela adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o pagamento das custas e honorários advocatícios, configurado pela conduta omissiva da instituição financeira.

Os honorários advocatícios fixados por equidade observam os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal nos termos do §11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ação de exibição de documentos constitui via adequada e autônoma, não se confundindo com a produção antecipada de provas. 2. A apresentação parcial ou a omissão na exibição de documentos caracteriza pretensão resistida e justifica a procedência do pedido e a condenação em honorários advocatícios. 3. É admissível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documentos, conforme o entendimento do Tema 1000 do STJ. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda.

(...)

(N.U 1116034-61.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS QUE LHE INCUMBE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem motivou o ajuizamento da lide (princípio da causalidade).
O valor da verba honorária deve ser minorado quando se mostrar excessivo (§2o do art. 85 do CPC)”. (N.U 0001816-14.2014.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, tendo a instituição financeira dado causa ao ajuizamento da ação ao ignorar a notificação extrajudicial e, posteriormente, ao apresentar documentação incompleta ou divergente em juízo, deve arcar com as verbas decorrentes de sua resistência.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa. 2. Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito. 3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1431875/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. OCORRÊNCIA. VERBETE No 7/STJ. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1
. Confirmado o pedido administrativo e reconhecida a pretensão resistida, presente o interesse de agir, necessário à procedência da ação cautelar. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pelo interesse de agir do agravado, afastando a tese de carência de ação. Incidência do enunciado 7 da Súmula/STJ. 3. Havendo resistência em fornecer a documentação pleiteada, revela-se legítima a condenação em honorários advocatícios. Precedentes
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2o), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta. (AgRg no AREsp 351.597/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

Com base no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, causas em que o valor for muito baixo, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. (...)

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Infere-se que, os ônus da sucumbência autorizam o Tribunal a conhecê-las e aplicá-las de ofício, ou em sede de contrarrazões, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE FORMULADO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERSEGUIDOS – RESITÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2o E 8o CPC – MULTA COMINATÓRIA DO ART. 537 DO CPC – ADOÇÃO PRÉVIA DE OUTRO MEIO COERCITIVO DO ART. 400 DO CPC – NECESSIDADE – TESE FIRMADA NO RESP No 1.763.462/MG - RECURSO PARCIALEMTE PROVIDO.

Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que a parte demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço.

Restando demonstrada que a desídia do réu obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurada está a pretensão resistida, circunstância que justifica a procedência do pedido.

Em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade, é imperiosa a condenação da parte perdedora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que devem ser fixados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza ao juiz que, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Todavia, a aplicação da multa deve ser precedida da adoção de outro método coercitivo, com base do art. 400 do CPC, para só posteriormente ser aplicada a multa para o caso de descumprimento do comando judicial, consoante posicionamento firmado pelo STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo.

(N.U 1028086-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Nesse contexto, considerando que a matéria tratada não espelha grande complexidade, que a natureza da causa/rito processual, dispensa dilação probatória, reduzindo, por conseguinte, o tempo de serviço do advogado, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a sanção de presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, dada a natureza do rito da produção antecipada de provas, mantendo-se, contudo, a obrigação de exibir o contrato n.o 18767332 e respectivo seguro, sob pena de busca e apreensão a ser determinada pelo juízo de origem.

Condeno o banco em virtude do princípio da causalidade e por tratar-se de matéria de ordem pública, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada, os quais fixo em R$ 1.500,00.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026